Tribunal: TCU
Processo: 029.182/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3220/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais da Advocacia-Geral da União (AGU), relativo ao exercício de 2017. O processo de contas foi organizado de forma individual, nos termos da Instrução Normativa 63/2010 e das Decisões Normativas TCU 161/2017 e 163/2017. Considerando que a Controladoria-Geral da União, por meio do Relatório de Auditoria de Gestão, apontou constatações a respeito de honorários advocatícios de sucumbência, conformidade dos atos de gestão e avaliação dos mecanismos de transparência e controle social; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, com anuência de seu corpo dirigente, concluiu serem adequadas e suficientes as recomendações formuladas pelo controle interno para sanear as impropriedades identificadas; considerando que os fatores motivadores da ressalva no julgamento das contas dos responsáveis consistiram na ausência de definição de metas e mensuração dos resultados das ações realizadas, bem como a não aferição dos resultados relacionados a dezenove indicadores de desempenho (65,5%) e de dez programas e projetos estabelecidos (100%), contrariando o princípio da transparência administrativa, relacionado ao princípio da publicidade, presente no caput do art. 37 da Constituição Federal, reforçado pelo direito à informação, contido no inciso XXXIII, do art. 5o da Constituição Federal, assim como o princípio da eficiência, presente no art. 37 da Constituição Federal de 1988; considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com as conclusões alcançadas pela unidade instrutiva e propôs que, após a decisão do mérito nestes autos, sejam encaminhados para a unidade técnica os documentos acostados às peças 24 e 25, relacionados a providências adotadas pela AGU a fim de estruturar sua unidade de controle interno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em: a) com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de Arruda, Maria Aparecida Araújo de Siqueira, Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, Daniel de Andrade Oliveira Barral, Douglas Henrique Marin dos Santos, Gesse Santana Borges, Chiara Michelle Ramos Moura da Silva, Rodrigo Frantz Becker, Jose de Lisboa Vaz Filho, Daniel Rocha de Farias, José Roberto da Cunha Peixoto, Edimar Fernandes de Oliveira, André Rufino do Vale, Gabriel de Mello Galvão, Junia Cristina Franca Santos Egidio, Abelardo Scalco Isquierdo, e Eduardo Watanabe e dar-lhes quitação plena; b) com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Eduardo Alexandre Lang, Marcelo Augusto Carmo de Vasconcellos, Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Grace Maria Fernandes Mendonça, Cleso José da Fonseca Filho, e Altair Roberto de Lima, em razão das inconformidades apontadas nas contas, e dar-lhes quitação; c) encaminhar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado as peças 24 e 25, para que seja dado o devido tratamento; d) dar ciência desta deliberação à Advocacia-geral da União; e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 029.182/2018-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Abelardo Scalco Isquierdo (CPF XXX.014.030-XX); Altair Roberto de Lima (CPF XXX.771.725-XX); Andre Rufino do Vale (CPF XXX.812.161-XX); Chiara Michelle Ramos Moura da Silva (CPF XXX.717.904-XX); Cleso José da Fonseca Filho (CPF XXX.954.791-XX); Daniel Rocha de Farias (CPF XXX.088.733-XX); CPF Oliveira Barral (CPF XXX.750.515-XX); Diogo Palau Flores dos Santos (CPF XXX.351.200-XX); Douglas Henrique Marin dos Santos (CPF XXX.104.048-XX); Edimar Fernandes de Oliveira (CPF XXX.778.518-XX); Eduardo Alexandre Lang (CPF XXX.186.029-XX); Eduardo Watanabe (CPF XXX.517.678-XX); Gabriel de Mello Galvão (CPF XXX.581.441-XX); Gesse Santana Borges (CPF XXX.151.741-XX); Grace Maria Fernandes Mendonca (CPF XXX.950.961-XX); Gregore Moreira de Moura (CPF XXX.018.796-XX); Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo de Arruda (CPF XXX.486.393-XX); Izabel Vinchon Nogueira de Andrade (CPF XXX.690.431-XX); Jogliane Krabbe (CPF XXX.736.900-XX); Jose Roberto da Cunha Peixoto (CPF XXX.149.731-XX); Jose de Lisboa Vaz Filho (CPF XXX.044.051-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (CPF XXX.305.701-XX); Marcelo Augusto Carmo de Vasconcellos (CPF XXX.401.216-XX); Maria Aparecida Araujo de Siqueira (CPF XXX.895.451-XX); Paulo Gustavo Medeiros Carvalho (CPF XXX.597.601-XX); Pedro Vasques Soares (CPF XXX.369.956-XX); Rodrigo Ferreira da Silva (CPF XXX.717.438-XX) e Rodrigo Frantz Becker (CPF XXX.955.391-XX). 1.3. Unidade: Advocacia-geral da União. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdmin. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.